Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO PROMITENTE ADQUIRENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA REPETITIVO 938 DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RETENÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO NÃO DEVIDA. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS POSTERIORES AO DISTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. VALORES NÃO DEVIDOS PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA REPETITIVO 1002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou a resolução do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, por iniciativa da parte autora, e condenou a parte ré a restituir o valor nominal de R$ 17.695,18 (dezessete mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), equivalente a 80% do valor efetivamente pago pela parte recorrida, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/03/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (29/03/2021). Em suas razões sustenta não ser devida a restituição da comissão de corretagem. Além disso, requer a reforma da sentença quanto à retenção da taxa de fruição, no valor de R$ 3.292,92, além das despesas condominiais (R$ 281,02) e de IPTU (R$ 69,88). Busca também a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais entende devam ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição de quantias, porque a resolução do contrato não se deu em razão de mora do vendedor, mas por iniciativa do comprador.
II. No que toca à comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.559.956/SP (Tema 938), firmou a tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que previamente informado o preço total da unidade, com o destaque do valor da comissão de corretagem. No caso dos autos o dever de informação foi observado, de forma que o valor não deve ser restituído à parte recorrida.
III. O contrato prevê indenização pela fruição do bem no valor equivalente a 0,5% ao mês ou fração de mês do preço atualizado da cota do imóvel. Todavia, a parte recorrente não comprovou que houve a fruição do bem, não sendo suficiente para a incidência da verba a existência de previsão contratual e o decurso do tempo. Nessa esteira: (Acórdão 1215920, 07042387020198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1037625, 07010884720168070019, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, a indenização pela fruição não seria devida até a data da sentença, como quer a parte recorrente, uma vez que houve o distrato em 12/02/2021 (ID 27363927).
IV. O IPTU e as taxas condominiais foram pagas pela parte recorrida no curso do contrato (IDs 27363929 e 27363930) e não foram compreendidas no pedido de restituição de quantia. A parte recorrente busca o pagamento de valores vencidos após o distrato, os quais não são devidos pela parte recorrida.
V. No que tange ao termo inicial dos juros de mora, com razão a parte recorrente. No Tema Repetitivo n. 1002 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1.740.911/DF, julgado em 14/08/2019, Segunda Seção, Relatora para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti).
VI. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrente a restituição à parte recorrida a quantia nominal de R$ 14.745,18 (quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco reais, dezoito centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da presente ação (17/03/2021) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado do acórdão. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.